Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO.
1. Constatada a irregularidade da representação processual de uma das apelantes e não sanado o vício no prazo estabelecido, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe, conforme art. 76, §2o, inciso I, do CPC.
2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
3. Considerando-se as peculiaridades do caso, envolvendo uma série de problemas enfrentados durante as férias na casa de veraneio da família, em razão da indevida interrupção no fornecimento de energia, com a impossibilidade do uso de água por não ser possível a ligação da bomba; impossibilidade do uso dos banheiros da casa, tendo que tomar banho nos chuveiros públicos da praia; impossibilidade de preparar e armazenar comida em geladeira; além da impossibilidade do uso de ventilador ou ar condicionado para amenizar o calor dentro da residência, revela-se cabível a majoração do valor da indenização por dano moral para melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.